Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714646-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIMAEL DE SOUSA FARIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos etc., Abimael de Sousa Farias interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0711370-53.2020.8.07.0004), ajuizada em seu desfavor por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. Relata que o magistrado a quo indeferiu o recebimento da exceção de pré-executividade por si apresentada, sob o fundamento de que o instrumento processual cabível para defesa do executado são os embargos à execução e, na hipótese de utilização do incidente, as alegações deveriam estar limitadas a matérias passíveis de apreciação de ofício, que não demandassem dilação probatória. O agravante aponta excesso de R$ 1.853,26 (mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) no valor executado e, em suas razões, aduz estar patente nos cálculos e documentos por si apresentados nos autos a mencionada diferença. Com espeque no aduzido, requer seja deferida tutela para que seja determinada a suspensão da execução até o julgamento do mérito do presente agravo. Pugna, ao final, para que seja reconhecido o excesso apontado. Sem preparo considerando que o recurso foi apresentado pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial do executado, citado por Edital (ID no 35028259). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o instrumento processual adequado para que o devedor apresente sua defesa no processo de execução de título extrajudicial são os embargos à execução. A exceção de pré-executividade consiste em incidente apropriado para análise de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória ou discussão nos autos. Na hipótese em tela, o executado insurge-se contra o valor estampado no título, não havendo matéria de ordem pública a ser analisada no incidente por si apresentado. Ademais, acerca do risco de dano, observa-se que sequer foi realizado ato de constrição em seu patrimônio, o que afasta a necessidade de suspensão imediata da execução consoante pleiteado nesse recurso. Desse modo, nesta fase processual, em uma análise perfunctória, verifico que não há risco iminente de dano ao agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Assim, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante dessas constatações, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À parte agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora